Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR ACEITAÇÃO TÁCITA DA SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal, reconhecendo aceitação tácita da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a assinatura eletrônica da ata da assembleia, sem ressalvas, caracteriza aceitação tácita da sentença, configurando preclusão lógica e justificando o não conhecimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura eletrônica da ata da assembleia pelo apelante e sua posterior juntada aos autos sem qualquer ressalva constitui ato inequívoco de aceitação da sentença, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, configurando preclusão lógica e afastando o interesse recursal.
4. A interposição de pedido de efeito suspensivo apenas dois dias após o cumprimento espontâneo da decisão reforça a incompatibilidade da conduta com a vontade de recorrer.
5. A ausência de fato novo e a manutenção da regularidade formal da decisão recorrida impedem sua reconsideração.
6. A interposição do agravo interno, diante da manifesta improcedência, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.